Tribunal: TJDFT
Processo: 0055291-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0055291-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ARNALDO MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de ARNALDO MAGALHAES, contra sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de acordo, conforme despacho ID 75919599, o Apelado anuiu com adesão ao acordo proposto, (ID 77602835). O Apelado acostou o protocolo do Portal de Acordo Planos Econômicos. A instituição financeira manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito. Porém, não acostou comprovante do depósito. Dessa forma, indefiro, por ora, a extinção do feito. INTIME-SE o Banco para juntar o comprovante do pagamento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 3 de dezembro de 2025 14:44:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador